Tribunal: TJDFT
Processo: 0723031-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. COMPETÊNCIA. FORO DO DOMICÍLIO DO RÉU À ÉPOCA DA PROPOSITURA DA AÇÃO. FACILITAÇÃO DO DIREITO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Conforme estabelecem os artigos 43 e 46 do Código de Processo Civil, a competência para o processamento de ação monitória é o foro de domicílio do devedor, assim considerado o do momento do registro ou da distribuição da petição inicial da demanda.
2. No caso, a credora propôs a ação monitória no foro de endereço constante em contrato firmado há anos. Todavia, à época da propositura a devedora já não residia mais no local, o que caracteriza a incompetência daquele juízo para o processamento do feito.
3. Além da expressa previsão na norma processual, o processamento da demanda no foro do antigo endereço da requerida dificultaria o acesso aos órgãos judiciários e a facilitação da defesa do consumidor (art. 6o, incisos VII e VIII da Lei no 8.078/1990).
4. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.